Tribunal: STJ
Processo: 0008651-61.2000.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1051492 - ES
(2017/0024280-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MAURO TEIXEIRA DA ROSA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

DO
.

ART.
1.022

CPC/2015
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO COM INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DE
TEMAS
DE
FUNDO.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL
NO
ÂMBITO DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão
CPC/2015
ou erro material, não se prestando à rediscussão da controvérsia
decidida.
2. Inexistem vícios no acórdão embargado quando a decisão
enfrentou de forma suficiente os pontos necessários ao julgamento,
reconhecendo a inadmissibilidade parcial do agravo interno por
ausência de impugnação específica, atraindo a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
3. Alegações relativas a temas de fundo não conhecidos em razão
de óbices processuais, havendo nos aclaratórios introdução de
fundamentos novos, o que não se admite.
4. É indevido o manejo do recurso saneador com propósito de
rediscutir o acerto do acórdão, bem como a alegação de matéria
nova.
Documento eletrônico VDA56453848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a6026ac0-5987-4e82-af9e-0be8af6aa37b

5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a6026ac0-5987-4e82-af9e-0be8af6aa37b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1051492 - ES
(2017/0024280-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MAURO TEIXEIRA DA ROSA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO COM INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DE
TEMAS
DE
FUNDO.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL
NO
ÂMBITO DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão
CPC/2015,
ou erro material, não se prestando à rediscussão da controvérsia
decidida.
2. Inexistem vícios no acórdão embargado quando a decisão
enfrentou de forma suficiente os pontos necessários ao julgamento,
reconhecendo a inadmissibilidade parcial do agravo interno por
ausência de impugnação específica, atraindo a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
3. Alegações relativas a temas de fundo não conhecidos em razão
de óbices processuais, havendo nos aclaratórios introdução de
fundamentos novos, o que não se admite.
4. É indevido o manejo do recurso saneador com propósito de
rediscutir o acerto do acórdão, bem como a alegação de matéria
nova.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54341718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:43
Código de Controle do Documento: 8f385b80-43e8-4067-a6d4-db90bc0aa6d1

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
, às fls.
Mauro Teixeira da Rosa
1.533/1.561,
contra acórdão desta Corte que, ao apreciar agravo interno no agravo em recurso
especial, conheceu-o apenas parcialmente e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
afirmando a incidência parcial da
pela ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
específica dos fundamentos da decisão agravada.
O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado,
especialmente quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, à apontada
ilegalidade da sanção de cassação de aposentadoria, ao emprego de prova reputada
ilícita, à incompetência absoluta do juízo de origem e à condenação por improbidade sem
demonstração concreta de dano ao erário. Afirma que questões relevantes foram
oportunamente suscitadas e não enfrentadas, inclusive diante de decisões supervenientes
na esfera penal que teriam reconhecido a ilicitude da prova utilizada, bem como defende
que matéria de ordem pública deveria ser examinada de ofício. Requer, assim, a
integração do aresto para suprimento dos vícios apontados, com eventual modificação
das conclusões anteriormente adotadas.
Impugnação às fls. 1.564/1.567.
É o relatório.
VOTO
Os embargos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
de declaração opostos não merecem acolhimento, pois inexistem, no acórdão embargado,
quaisquer dos vícios previstos no
do CPC. A pretexto de apontar omissões,
art. 1.022
pretende-se, na realidade, rediscutir fundamentos já enfrentados, conferindo indevido
caráter infringente ao recurso.
É preciso pontuar, de saída, que o aresto recorrido reconheceu, em maior
extensão, que o agravo interno não foi merecedor de conhecimento por não ter
impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática, daí a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
A fundamentação, às fls.
separa, de modo claro e direto, cada
1.520/1.522,
um dos motivos para explicar como o agravo interno foi, em sua maior extensão,
inadmitido por falha no ônus de dialeticidade.
Os argumentos do recurso saneador apontam omissões sobre temas de
fundo que nem sequer comportaram admissão, daí a inconsistência das alegações.
Observe-se que, no que concerne à afirmada negativa de prestação
jurisdicional e omissão quanto à violação ao
do
não assiste razão ao
art. 535
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA54341718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:43
Código de Controle do Documento: 8f385b80-43e8-4067-a6d4-db90bc0aa6d1

embargante. O acórdão embargado foi claro ao consignar que, no tocante "à negativa de
prestação jurisdicional, (item 1) a falta de impugnação específica reside na necessidade
de precisão em apontar qual aspecto de seu recurso deixou de ser apreciado, quando a
decisão monocrática não identificou qualquer omissão sobre ponto essencial para o
" (fl. 1.520).
julgamento da causa
Logo, não há omissão, mas conclusão expressa em relação à deficiência da
impugnação recursal e à ausência de dialeticidade. Da mesma forma como é feito nesta
oportunidade, as alegações de omissões feitas pelo recorrente limitam-se a repetir teses
anteriores rejeitadas.
Também não procede o argumento de omissão no que tange ao tema da
cassação de aposentadoria. Afirma o embargante que se trataria de matéria de ordem
pública e que "
".
a omissão, portanto, é manifesta
Entretanto, o aresto embargado enfrentou diretamente a questão ao
consignar "não prosperar a tese de conhecimento de ofício da questão sobre cassação
" (fl. 1.514). Ademais, registrou-se
de aposentadoria, por falta de prequestionamento
expressamente a citação de jurisprudência desta Corte no sentido de que "a alegação de
que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui
fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram
oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os
" (fl. 1.514).
pressupostos de admissibilidade
Logo, a matéria foi apreciada e rejeitada com fundamento claro, inexistindo
omissão a suprir, afirmando-se, ainda, que o assunto foi colocado de maneira inovadora
nos embargos de declaração interpostos na origem, daí não haver negativa de prestação
jurisdicional e muito menos questão de ordem pública colocada em jogo. Veja-se, ainda,
que nunca se reconheceu que se trataria de questão merecedora de conhecimento de
ofício. Ao revés, cogitou-se que, mesmo se fosse, o assunto não poderia ser tratado, pela
primeira vez, no âmbito do recurso especial.
No tocante à insurgência relativa à prova ilícita, o embargante sustenta que
teria havido omissão quanto a causas supervenientes de invalidade. Contudo, novamente,
não lhe assiste razão. O acórdão embargado assentou que a parte agravante "não atende à
necessidade de impugnação específica no que diz respeito à superação da
quanto ao cotejo analítico para demonstrar a dispensabilidade de
Súmula n. 7/STJ
", acrescentando que houve mudança dos "
reexame de provas
argumentos no agravo de
maneira inovadora, pois alegava coisa julgada em relação ao mandado de segurança
por intempestividade de recurso (fls.
) nele apresentado, falando agora que a
1.051/1.052
decisão do sobre validade das provas ainda não se encontrava reformada durante o writ
" (fl. 1.521).
julgamento no âmbito da improbidade
Documento eletrônico VDA54341718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:43
Código de Controle do Documento: 8f385b80-43e8-4067-a6d4-db90bc0aa6d1

Portanto, a questão foi enfrentada e rejeitada por óbices processuais
expressos, não se podendo pretender, em embargos declaratórios, reabrir discussão
probatória ou inovar fundamentos em ponto recursal que nem sequer foi considerado
merecedor de cognoscibilidade, buscando apresentar temas relacionados às decisões de
processos criminais que não foram abordados na origem.
Ainda sobre esse ponto, a parte recorrente, mais uma vez, acrescenta fatos e
argumentos, agora no campo de aclaratórios, afirmando:

"[...] houve causa superveniente de ilicitude da prova, conforme apontado pelo
agravante e tal causa superveniente não foi levada a debate. Conforme juntado
às fls. 1264 e seguintes, em virtude de Revisão Criminal, foram novamente
julgados os embargos de declaração opostos em apelo criminal, onde, na
ocasião em que se lhe deram efeitos infringentes, com a absolvição do
embargante, declarou-se a ilicitude da prova decorrente do acesso ilegal a
gravações em secretária eletrônica. Tal fato foi reconhecido pelo TRF2, no
acórdão que deixou de exercer o juízo de retratação (fls. 1381 e seguintes)"
(fls.
).
1.544/1.545

A inovação é evidente, buscando-se transferir, para momento inoportuno, a
apreciação de questões não submetidas à Corte de origem em última instância, tratadas,
exclusivamente, em decisão monocrática da Vice-Presidência em negativa de juízo de
retratação, isso para rejeitar a tese agora reiterada nos aclaratórios e que não foi
desenvolvida no agravo interno.
A inovação nos embargos de declaração é inadmissível. Nesse sentido:
, Relator Ministro Rogerio Schietti
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.878.810/PR
Cruz, Sexta Turma, DJEN de
, Relator
13/10/2025; EDcl no AgRg no MS n. 21.601/DF
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 22/11/2016; AgInt no
, desta relatoria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 995.381/BA
2/5/2017.
No que concerne à alegação de incompetência absoluta do juízo,
igualmente não se verifica omissão. O aresto embargado consignou que as razões
recursais "reiteram argumentos de fundo que nem sequer foram admitidos para exame,
" (fl. 1.514). Não se trata
sem apontar motivos para a superação dos óbices processuais
de ausência de manifestação, mas de rejeição fundamentada pela impossibilidade de
superação dos obstáculos próprios do recurso especial e do agravo interno. A parte
recorrente inverte premissas, porque ataca o tema de fundo, diretamente, pretendendo
que esta Corte judicante reexplique o claro contexto de interpretação de normas locais de
organização de competência, o que nunca poderia ensejar a interposição de recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54341718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:43
Código de Controle do Documento: 8f385b80-43e8-4067-a6d4-db90bc0aa6d1

Por fim, no que se refere à condenação por improbidade e à alegada
inexistência de dano ao erário, o embargante insiste em afirmar omissão sobre a ausência
de quantificação.
Todavia, o acórdão embargado decidiu que "o aresto recorrido apenas
remete a apuração para liquidação, o que vem sendo admitido por este Pretório sem que
" (fl. 1514), sendo que há
isso signifique descaracterização de prejuízo pelo ato ímprobo
extensa exposição sobre a questão às fls.
Houve manifestação direta sobre o
1.522/1.523.
ponto, afastando-se a tese de inexistência de dano e reconhecendo-se a possibilidade de
apuração em liquidação.
Dessa forma, constata-se que todas as questões suscitadas foram
devidamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade. Cuida-se de manejo indevido do recurso saneador buscando impedir o
trânsito em julgado.
Os presentes embargos de declaração não buscam a correção de vícios de
fundamentação, mas configuram mera rediscussão da matéria já decidida. Como bem
assentado pela jurisprudência desta Corte Superior:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no
julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe
quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das
razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da
turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser
art. 1.022
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela,
EDcl na ProAfR no REsp n. 2.168.454/SP
Primeira Seção, DJEN de
)
14/10/2025.

Documento eletrônico VDA54341718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:43
Código de Controle do Documento: 8f385b80-43e8-4067-a6d4-db90bc0aa6d1

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
I E II, DO
CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO
ART. 1.022,
CPC/2015.
CONFIGURADO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário
do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
3. Verificada a ocorrência de omissão, acolhem-se os embargos para a
correção do vício. Não se conheceu da suposta afronta ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015 (
, na medida em que a parte
CPC/2015)
recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido
normativo, sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada no
acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva
relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide à
hipótese a Súmula n. 284/STF.
4. A contradição do
do
é vício intrínseco do julgador que
art. 1.022
CPC/2015
se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de
decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do julgado, denotando
defeito de lógica ou de coerência. Não se configura pelo mero inconformismo
com relação à conclusão da decisão que se firma diversa à pretensão almejada
pela parte, como no caso em tela. Precedentes.5. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(
, Relator Ministro Benedito
EDcl no AgInt no REsp n. 2.183.162/RJ
Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
)
16/10/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO
DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do

art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada
no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA54341718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:43
Código de Controle do Documento: 8f385b80-43e8-4067-a6d4-db90bc0aa6d1

(
, Relator Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, DJe de
)
28/8/2018.
Com efeito, em relação a todos os pontos dos aclaratórios, nota-se a
pretensão de rediscutir teses já rechaçadas e outras que nem sequer foram conhecidas por
razões de óbices processuais na falha de formulação do recurso especial e do agravo
interno, além de caracterizar inovação recursal nos aspectos acima mencionados.
, rejeitam-se os embargos de declaração. A reiteração
ANTE O EXPOSTO
do recurso importará multa.
Documento eletrônico VDA54341718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:43
Código de Controle do Documento: 8f385b80-43e8-4067-a6d4-db90bc0aa6d1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.051.492 / ES
Número Registro: 2017/0024280-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086516120004025001 200050010086518 200802010028542 86516120004025001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURO TEIXEIRA DA ROSA
ADVOGADOS : FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAURO TEIXEIRA DA ROSA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56426059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:23
Código de Controle do Documento: 96f4a875-91c9-4f9c-9450-b958388286b4

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:23
Código de Controle do Documento: 96f4a875-91c9-4f9c-9450-b958388286b4